Tribunal: TJSP
Processo: 2256481-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença consistente em acordo judicial decorrente da ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Penhora de trinta por cento do salário da executada - Impugnação arguindo impenhorabilidade do salário conforme ao art. 833, caput, IV, do CPC/2015 – Rejeitada a tese de impenhorabilidade – Salário – Impenhorabilidade

Ementa:
Agravo de instrumento – Cumprimento de sentença consistente em acordo judicial decorrente da ação de execução de título extrajudicial – Despesas condominiais - Penhora de trinta por cento do salário da executada - Impugnação arguindo impenhorabilidade do salário conforme ao art. 833, caput, IV, do CPC/2015 – Rejeitada a tese de impenhorabilidade – Salário – Impenhorabilidade reconhecida.

A viabilidade de penhora "on-line" deve ser analisada à vista de cada caso concreto, para que não se ofendam direitos fundamentais da devedora, entre os quais o de subsistência, conforme ao art. 833, IV, do CPC/2015 - O art. 833, IV, do CPC/2015 é taxativo ao definir os salários como absolutamente impenhoráveis – Em relação à arguição de excesso de execução, quitação do acordo pactuado, necessidade de ajuizamento de nova demanda para executar as despesas condominiais não pactuadas no acordo entre as partes são questões que não foram objeto da r. decisão agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.

Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997165
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2256481-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Praia Grande, em que é agravante
MARIA IGNES PESTANA, é agravado CONDOMINIO RESIDENCIAL MARIA
CONCEIÇÃO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
LINO MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256481-67.2020.8.26.0000 - Voto no 46.127 - fss
2
Agravo de Instrumento n.o 2256481-67.2020.8.26.0000
Agravante: Maria Ignes Pestana
Agravado: Condomínio Residencial Maria Conceição
Comarca:
Praia Grande (1a Vara Cível - Proc. n.o 1001083-63.2020.8.26.0477)
Juiz (a):
Eduardo Ruivo Nicolau
VOTO No 46.127
Agravo de instrumento
Cumprimento de sentença
consistente em acordo judicial decorrente da ação de
execução de título extrajudicial Despesas condominiais -
Penhora de trinta por cento do salário da executada -
Impugnação
arguindo
impenhorabilidade
do
salário
conforme ao art. 833, caput, IV, do CPC/2015 Rejeitada a
tese de impenhorabilidade Salário Impenhorabilidade
reconhecida.
A viabilidade de penhora “on-line” deve ser analisada à
vista de cada caso concreto, para que não se ofendam
direitos fundamentais da devedora, entre os quais o de
subsistência, conforme ao art. 833, IV, do CPC/2015 - O art.
833, IV, do CPC/2015 é taxativo ao definir os salários como
absolutamente impenhoráveis Em relação à arguição de
excesso de execução, quitação do acordo pactuado,
necessidade de ajuizamento de nova demanda para executar
as despesas condominiais não pactuadas no acordo entre as
partes são questões que não foram objeto da r. decisão
agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso,
sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, provido.
Vistos.
Agravo de instrumento contra a r. decisão
trasladada à fl. 86 (fl. 226 dos autos principais), proferida em
cumprimento de sentença consistente em acordo judicial decorrente da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256481-67.2020.8.26.0000 - Voto no 46.127 - fss
3
ação de execução de título extrajudicial, decorrente de despesas
condominiais, que, entre outras disposições, manteve a penhora de trinta
por cento (30%) do salário da executada, ora agravante. Alega a
agravante, em síntese, que passa por dificuldades financeiras e não
possui condições para pagar as custas processuais, razão pela qual pede
a concessão da gratuidade processual; que o Juízo manteve o bloqueio
de seu salário em favor do exequente, ora agravado, no valor de
R$1.668.02; que no caso em tela não se há de falar manutenção da
penhora do percentual de trinta por cento (30%) de seu salário; que o
salário é absolutamente impenhorável nos termos do art. 833, IV, do
CPC/2015; que no caso em tela as partes “realizaram um acordo de
parcelamento dos débitos referentes aos meses de agosto, setembro, outubro,
novembro e dezembro de 2019 e janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2020,
contudo ficou inadimplente nos meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020, meses
estes que NÃO faziam parte do acordo. Contudo o exequente entendeu por certo
antecipar o vencimento de todas as parcelas vincendas do acordo, independente do
acordo estar sendo quitado integralmente e tempestivamente” (fl. 05); que o
agravado não pode realizar “cobranças das parcelas que não constam no
referido acordo, e mais prejudicial ainda é a antecipação de vencimentos das parcelas
do acordo (sendo que este vem sendo cumprido rigorosamente) na mesma ação,
sendo assim, deve ser excluída a possibilidade de cobrança de meses não constantes
no acordo na NESTA MESMA AÇÃO, visto que deveria ter sido realizada em ação
apartada, nova, visto que trata-se de um novo período de inadimplência” (fls.
05/06); que há excesso de execução em razão do acordo pactuado e o
valor bloqueado judicialmente. Argui a necessidade de reforma da r.
decisão e pede para: “determinar-se o desbloqueio da conta corrente da agravante
e consequentemente a sua movimentação, onde esta recebe seu salário, na forma de
tutela de Urgência inaudota altera pars; 2. deferir a Agravante os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256481-67.2020.8.26.0000 - Voto no 46.127 - fss
4
gratuidade da justiça, por ser pobre no sentido jurídico da palavra e encontra-se com
sua conta bloqueada; 3. determinar a MANUTENÇÃO do acordo realizado pelas
partes, nas fls. 134-138, visto que as parcelas do acordo estão sendo quitadas
integralmente e de forma tempestiva, o que justifica por si só a manutenção do acordo
de parcelamento; 4. determinar a restituição de R$ 616,17, visto que houve a
transferência judicial em excesso, já que o valor realmente devido pela Agravante era
de R$ 1.051,85 (fls. 186) e houve a transferência de R$1.668,02, comprovando o
excesso de penhora” (fls. 07/08). Concedido efeito suspensivo (fls. 91/98).
Não veio contraminuta (fl. 107).
É o relatório.
A fls. 91/98, proferi a seguinte decisão, que
transcrevo abaixo:
“Concedo os benefícios da justiça gratuita à agravante
tão só para o processamento deste agravo de instrumento, uma vez que o pedido de
concessão do benefício para todo o processo ainda não foi apreciado em primeiro
grau.
O que está em julgamento neste agravo é a
manutenção ou não da penhora do percentual de trinta por cento (30%) do salário da
executada, ora agravante. Não cabe a esta Corte, em agravo de instrumento, analisar
o mérito da demanda completa, mas, sim, o ponto objeto da decisão interlocutória
proferida. Neste sentido: 'Não assiste razão ao embargante, na medida em que, o
objeto de análise deste agravo de instrumento limita-se ao conteúdo da decisão
interlocutória agravada' (EMBDEC 776147702 PR 0776147-7/02 - Paulo Roberto
Vasconcelos).
Sendo assim, em relação à arguição de excesso de
execução em razão da quitação do acordo pactuado entre os demandantes, além do
que a inadimplência dos 'meses de JUNHO, JULHO E AGOSTO/2020' são meses 'que
NÃO faziam parte do acordo', razão pela qual é necessário a exclusão de tais valores
exequendo porque não foram acordados e necessita do ajuizado de ação apartada (fl.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256481-67.2020.8.26.0000 - Voto no 46.127 - fss
5
05 destes autos do agravo) são questões que não foram objeto da r. decisão
agravada; portanto, não se há de conhecê-las neste recurso, sob pena de supressão
de um grau de jurisdição.
De qualquer forma, importante ressaltar que estamos
diante de cobrança de despesas condominiais.
É entendimento deste relator que decorre da própria lei
a previsão de que, tratando-se de prestações periódicas, incluem-se na condenação
todas as que vencerem no curso do processo e não forem pagas, até a extinção da
obrigação, nos termos do art. 323 do CPC/2015. Trata-se de uma questão de
economia processual, evitando-se o ajuizamento de nova ação de cobrança. Logo, se
o condômino tiver, de fato, pago as prestações vencidas no curso do processo, não fez
mais do que cumprir sua obrigação. Além disso, trata-se de questão fixada também
em enunciado desta Corte: 'Na ação de cobrança de rateio de despesas condominiais,
consideram-se incluídas na condenação as parcelas vencidas e não pagas no curso
do processo até a satisfação da obrigação. (Art. 290, do C.P.C.)' (Súmula n.o 13 do
TJ/SP). Neste sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no agravo de
instrumento n.o 2027562-52.2020.8.26.0000, sob minha relatoria: 'Agravo de
instrumento Execução de título extrajudicial
Contribuições condominiais

Prestações periódicas
Inclusão na condenação enquanto durar a obrigação.
Decorre da própria lei a previsão de que, tratando-se de prestações periódicas,
incluem-se na condenação todas as que vencerem no curso do processo e não
forem pagas, até a extinção da obrigação, nos termos do art. 323 do CPC/2015.
Trata-se de uma questão de economia processual, evitando-se o ajuizamento de
nova ação de cobrança. Logo, se o condômino tiver, de fato, pago as prestações
vencidas no curso do processo, não fez mais do que cumprir sua obrigação - Em
relação ao pleito de devolução do prazo para que possa apresentar embargos à
execução, trata-se de questão que não foi objeto da r. decisão agravada; portanto, não
se há de conhecê-la neste recurso, sob pena de supressão de um grau de jurisdição.
Agravo conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido'.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256481-67.2020.8.26.0000 - Voto no 46.127 - fss
6
No mesmo sentido, ver os agravos de instrumento n.os
2064662-46.2017.8.26.0000 (julgado em 07.06.2017); 2081028-63.2017.8.26.0000
(julgado em 05.07.2017); e 2084841-98.2017.8.26.0000 (julgado em 19.07.2017), dos
quais fui o relator. No mesmo sentido, ver o que foi decidido por esta Câmara no
julgamento do agravo de instrumento n.o 2250267-36.2015.8.26.0000, julgado em 09
de dezembro de 2015, por votação unânime, do qual fui o relator.
O art. 323 do CPC/2015 (art. 290 do CPC/1973) dispõe
que, 'na ação que tiver por objeto cumprimento de obrigação em prestações
sucessivas, essas serão consideradas incluídas no pedido, independentemente de
declaração expressa do autor, e serão incluídas na condenação, enquanto durar a
obrigação, se o devedor, no curso do processo, deixar de pagá-las ou de consigná-
las'.
Na linha do afirmado, posiciona-se o Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
'PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. INCLUSÃO DOS ALUGUÉIS VENCIDOS
INADIMPLIDOS NO CURSO DA DEMANDA. ART. 290 DO CPC.
INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DÚVIDAS QUANTO AOS VALORES
INADIMPLIDOS DEVIDOS.
1. Incluem-se na execução os débitos locatícios vencidos e inadimplidos no
decorrer da demanda, nos termos do art. 290 do CPC.
2. Entendimento a que se chega ante a aplicação do art. 598 do CPC e a
consagração dos princípios da celeridade e economia processual.
3. Recurso especial provido.' (REsp no 1.390.324/DF, Terceira Turma,
Relator: Ministro João Otávio de Noronha, j. em 02.09.14, DJe de 09.09.14, v.
u.)
A execução há de realizar-se, na medida do possível,
atendendo aos interesses de ambas as partes (arts. 612 e 620, ambos do CPC/1973;
arts. 797 e 805, ambos CPC/2015).
O art. 833 do CPC/2015 (art. 649 do CPC/1973) prevê
expressamente a vedação de constrição judicial sobre salários, salvo, em casos
excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256481-67.2020.8.26.0000 - Voto no 46.127 - fss
7
À vista de cada caso concreto, deve-se examinar a
viabilidade da penhora, para que não se ofendam direitos fundamentais da devedora,
entre os quais o de subsistência. No caso sob exame, em que se postula a penhora de
qualquer dinheiro em nome da executada, determinar-se a constrição pura e
simplesmente sobre toda e qualquer quantia da agravante pode levar a lesão grave e
de difícil reparação (fls. 188/190 dos autos principais).
A executada, ora agravante, é professora e acostou aos
autos o seu horelite (fls. 167/171 dos autos principais).
Verifica-se nos autos que houve penhora na conta
bancária em desfavor da executada, ora agravante, provenientes do recebimento do
seu salário de professora (fls. 197/204 e 217 dos autos principais).
À vista do exposto, no caso ora sob exame, o douto juiz
de primeiro grau manteve, a princípio, a penhora do salário de professora pago pela
Prefeitura de São Paulo em favor da agravante, tal como constou da r. decisão ora
agravada.
O art. 833, IV, do CPC/2015 prescreve expressamente
ser impenhorável 'os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as
remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os
montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas
ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os
honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o'.
Além disso, com o devido respeito à tese de que valores
remanescentes do salário não gastos durante o mês, por economia da devedora,
deva, só por isso, ser convertida em bem penhorável, vai de encontro com a letra da
lei, que também faz absolutamente impenhoráveis, 'até o limite de 40 (quarenta)
salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança' (art. 833, X, do
CPC/2015).
Sendo assim, incontroverso que o douto juiz de primeiro
grau determinou a constrição de bem absolutamente impenhorável (art. 833 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256481-67.2020.8.26.0000 - Voto no 46.127 - fss
8
CPC/2015), tal como constou da r. decisão ora agravada.
Portanto, razão assiste à executada, ora agravante, no
pleito de impenhorabilidade do seu salário pago em sua conta bancária nos termos do
que dispõe o artigo 833, IV, do CPC/2015, razão pela qual faz jus ao levantamento da
penhora da quantia efetuada na demanda em discussão.
O art. 833, IV, do CPC/2015 é taxativo ao definir os
salários como absolutamente impenhoráveis. Nesta linha segue a jurisprudência desta
Corte: A título de exemplo, cita-se o julgado abaixo transcrito em que este Tribunal
reconhece a impenhorabilidade: 'Apelação Execução Fiscal Bloqueio judicial de
conta poupança vinculada à conta corrente Impenhorabilidade Procedência
Artigo 649, X, do CPC Aplicabilidade Quantia que não ultrapassa 40 salários
mínimos Recurso provido' (Apelação no 0002931-61.2010.8.26.0604, 15a Câmara de
Direito Público, Relator: Des. Forte Muniz, j. em 13.03.14, v. u.) (negritos meus).
'PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
VALORES
DEPOSITADOS
EM
CONTAS
BANCÁRIAS. MONTANTE INFERIOR A QUARENTA SALÁRIOS MÍNIMOS.
IMPENHORABILIDADE. 1. Cuida-se, na origem, de execução de título extrajudicial. 2.
São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de
poupança, conta-corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o
limite de 40 salários mínimos. Precedente da 2a Seção. 3. A simples movimentação
atípica apurada pelas instâncias ordinárias, por si só, não constitui má-fé ou fraude a
ensejar a mitigação da impenhorabilidade do art. 833, X, do NCPC. 4. Agravo interno
no recurso especial não provido' (AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1.795.956 SP
(2019/0032583-5) - RELATORA: MINISTRA NANCY ANDRIGHI - Órgão Julgador - T3
- TERCEIRA TURMA Data do Julgamento 13/05/2019 - Data da Publicação/Fonte DJe
15/05/2019) (negritos meus). 'Processual. Responsabilidade patrimonial. Cumprimento
de sentença. Bloqueio de valores em conta-corrente do executado. Montante
bloqueado relativo a verbas rescisórias de cunho trabalhista. Inadmissibilidade.
Impenhorabilidade absoluta prevista no art. 833, IV, do CPC, que alcança não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256481-67.2020.8.26.0000 - Voto no 46.127 - fss
9
apenas a remuneração direta de natureza salarial com também as verbas
indenizatórias (igualmente alimentares) recebidas em função do rompimento do
contrato de trabalho. Impossibilidade inclusive de retenção parcial, por não atingido o
limite de 50 salários mínimos do art. 833, § 2o, do CPC. Irrelevância de ser o crédito
em execução correspondente a honorários advocatícios sucumbenciais. Crédito por
honorários que não é crédito por pensão alimentícia. Inexistência de relação alimentar
entre o credor e o devedor, no caso. Natureza alimentar reconhecida pela
jurisprudência que prevalece apenas para efeito de classificação privilegiada em
concurso de credores. Decisão agravada, que manteve o bloqueio dos valores
encontrados na conta, reformada, com liberação em favor do executado. Agravo de
instrumento desse último provido para tal fim' (Agravo de Instrumento n.o
2108647-31.2018.8.26.0000, 29a Câmara de Direito Privado, Relator: Desembargador
Fabio Tabosa, j. em 28 de novembro de 2018, v. u.) (negritos meus).
O art. 833, IV, do Código de Processo Civil prevê
expressamente a vedação de constrição judicial sobre vencimento, subsídios, soldos,
salários, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal,
etc, salvo, em casos excepcionais, para pagamento de prestação alimentícia.
E, como anota Theotonio Negrão e outros, in Código de
Processo Civil e Legislação Processual em vigor, 47a ed., Saraiva: 2016, na nota 19 ao
art. 833, IV: 'A disposição abrange salário a qualquer título, isto é, todo direito do
empregado, presente, passado, futuro, pago ou não, na constância do emprego ou por
despedida (RT 618/198, JTJ 205/231; 352/82: AI 990.10.042653-2)'.
À vista do exposto, há relevância na fundamentação
jurídica invocada, bem como risco de lesão grave e de difícil reparação, dou efeito
suspensivo ao agravo para determinar o levantamento da penhora da quantia efetuada
na demanda em discussão de titularidade da agravante, pois absolutamente
impenhorável, nos termos do que dispõe o artigo 833, caput, IV, do CPC/2015”.
Comprovada a impenhorabilidade do valor
encontrado em conta bancária da agravante, de se levantar o bloqueio

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2256481-67.2020.8.26.0000 - Voto no 46.127 - fss
10
efetuado, tendo-se em conta a impenhorabilidade do salário prevista no
art. 833, caput, IV, do CPC/2015.
Por conseguinte, conheço em parte do agravo
e, quanto à parte conhecida, dou-lhe provimento, para determinar o
desbloqueio do percentual de trinta por cento (30%) do salário de
titularidade da agravante, pois absolutamente impenhorável, nos termos
do que dispõe o artigo 833, caput, IV, do CPC/2015.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica